Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724652-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MUSSALEM MELO MEIRA, JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR, J. M. M. AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a petição da agravada (ID 61200984). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator